Tribunal: STF
Processo: RE 272625
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
 REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
1.                  Execução provisória contra a Fazenda Pública antes
 do trânsito em julgado
do processo de conhecimento. Ofensa ao artigo 100 da Carta Federal (na
 redação anterior
à EC 30/00).
                    Não-ocorrência. A expedição de precatório não se
 restringe à existência de
coisa julgada. Precedentes.
2.                 Superveniência da Emenda Constitucional 30/00.
Incidência na presente hipótese. Alegação improcedente. O processo de
 conhecimento
transitou em julgado antes da sua promulgação.
                   Embargos de declaração rejeitados.